Tribunal: TJPA
Processo: 0808122-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808122-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDER LIMA DA SILVA

AGRAVADO: ARLY DA CRUZ FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA FILHA MENOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS – NECESSIDADE DA INFANTE PRESUMIDA – OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em relação aos alimentos arbitrados em favor da filha menor, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor da infante, que possui apenas 01 (hum) ano de idade, cujas necessidades são presumidas.

2-Já no que tange a possibilidade do ora agravante, firma-se o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual o ora recorrente não se desincumbiu de juntar qualquer documento inequívoco que demonstre sua impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.

3-Ressalta-se que a existência de outro filho, por si só, não enseja a diminuição dos alimentos fixados, sendo necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, da redução de sua condição financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, o que não ocorreu no presente caso, posto que o recorrente sequer juntou comprovantes de que paga alimentos ao outro filho, ou de que participa de algum modo do custeio dos gastos do infante.

3-Assim, verifica-se que na situação sob exame, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira do recorrente.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante EDER LIMA DA SILVA

e agravada A. F. S., devidamente representada por sua genitora ARLY DA CRUZ FARIAS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
EDER LIMA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS (Proc. nº. 0838992-34.2022.8.14.0301),
deferiu alimentos provisórios na proporção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido, em favor da filha menor, ora agravada
A. F. S., devidamente representada por sua genitora ARLY DA CRUZ FARIAS.

Alega o agravante merecer reforma a decisão ora vergastada, para tanto afirma que além de não espelhar a realidade dos fatos, deixou de ser aplicada as disposições legais pertinentes à matéria, ferindo as garantias constitucionais, uma vez que ao atribuir uma parte a faculdade de observar o desenvolvimento do processo, a lei garante a transparência e a segurança da prestação jurisdicional, permitindo que o litigante manifeste-se a respeito dos atos praticados e se defenda de qualquer afirmação que lhe seja desfavorável.

Salienta que, além de ter outro filho de 2 anos de idade, é garantidor do sustento de seus pais que são pessoas idosas e detentores do direto ao alimento.

Requer, em caráter de tutela de urgência, que os alimentos provisionais sejam revistos para o patamar máximo de 15% dos rendimentos líquidos do requerido, pois caso assim permaneça, o desconto de 30% (trinta), somado com os valores pagos de alimentos ao seu outro filho e mais os abatimentos dos planos de saúde, e o custeio dos pais do requerido, prejudicará sobremaneira o custeio de suas necessidades básicas.

No mérito, a reforma do decisum ora vergastado, com a confirmação da liminar ora requerida.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente recurso.

Em sede de decisão preliminar (ID Nº. 10099199), foi indeferido o pedido liminar pleiteado pelo ora recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 10485559).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 10758323).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que deferiu alimentos provisórios na importância de 30% (trinta por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido, ora agravante, em favor da filha menor do casal, ora agravada
A. F. S., devidamente representada por sua genitora ARLY DA CRUZ FARIAS.

Sobre o tema, observa-se que a Lei Civil, através do §1º do art. 1.694, traça alguns parâmetros para a fixação de alimentos, estabelecendo que os mesmos devem ser fixados cotejando-se a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

Nesse sentido, a obrigação alimentar deve ser baseada nas condições sociais da pessoa que tem direito a alimentos, devendo-se considerar, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, e a extensão das necessidades do requerido, com intuito de coibir eventuais excessos, sempre atento ainda que a equação final deve estar em sintonia com o princípio da proporcionalidade.

Feita as devidas considerações acerca do tema, em relação aos alimentos arbitrados em favor da filha menor, observa-se restar incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos provisórios fixados em favor da infante, que possui apenas 01 (hum) ano de idade, cujas necessidades são presumidas.

Já no que tange a possibilidade do ora agravante, firma-se o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual o ora recorrente não se desincumbiu de juntar qualquer documento inequívoco que demonstre sua impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.

Ressalta-se que a existência de outro filho, por si só, não enseja a diminuição dos alimentos fixados, sendo necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, da redução de sua condição financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, o que não ocorreu no presente caso, posto que o recorrente sequer juntou comprovantes de que paga alimentos ao outro filho, ou de que participa de algum modo do custeio dos gastos do infante.

Nesse sentido, considerando a possibilidade do ora agravante, que é policial militar, auferindo renda líquida em torno de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), bem como a necessidade de dilação probatória, os alimentos devem ser fixados em benefício da alimentanda, menor de idade, cujas necessidades são presumidas.

Assim, verifica-se que na situação sob exame, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada fragilidade financeira do recorrente.

Ademais, é cediço que os interesses das crianças devem ser sempre resguardados, a fim de que não tenham o seu desenvolvimento afetado. De mais a mais, os infantes ainda que gozam de direitos fundamentais, sob o manto do princípio da garantia prioritária, nos termos do art. 4º do ECA.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nessa esteira de raciocínio, para a redução liminar do valor dos alimentos provisórios, serão necessários além da verossimilhança das alegações, a existência de prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo alimentante, o que não se verifica no presente caso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA OS FILHOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM O ENCARGO ARBITRADO– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º do Código Civil. Existindo comprovação de que a quantia fixada não é excessiva para o sustento da prole, a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente é medida que se impõe. Ademais, o Alimentante não demonstrou sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado pelo Juízo singular. (TJ-MT - AI: 10111602720208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES DE IDADE. FIXAÇÃO INTUITU FAMILIAE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE ARCAR COM OS ALIMENTOS NO QUANTUM FIXADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 70082485335, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 30-10-2019) (TJ-RS - AI: 70082485335 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 30/10/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR ARBITRADO. 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 1.694, § DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O QUANTUM ESTIPULADO. DECISÃO PROVISÓRIA MANTIDA.
I- Na fixação dos alimentos cumpre avaliar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, arbitrando a prestação alimentícia consoante o art. 1.694, § 1º, CC. II- Não havendo comprovação nos autos da impossibilidade econômica do alimentante em pagar os alimentos provisionais no valor arbitrado pelo juiz a quo,, principalmente quando sequer é demonstrada a incapacidade financeira para tanto, bem como a despesa com filho de outro relacionamento, deve-se, em atenção ao balizamento previsto no § 1º do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, serem mantidos os alimentos provisionais nos moldes arbitrados, 30% (trinta por cento) do salário mínimo, revelando-se, principalmente pelo contexto fático e probatório construído, proporcional. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02210639320178090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/04/2018)

Ante o exposto e, pedindo vênia a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão do Juízo de 1º grau que fixou os alimentos provisórios em favor da filha menor, na importância de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos e vantagens do agravante.

É COMO VOTO.

Belém, 04/10/2022